Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708011-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO HENRIQUE CORREA ENGEL AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURILIO HENRIQUE CORREA ENGEL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 69453105), que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0033521-05.2016.8.07.0001, acolheu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deduzido pelo ora agravante, nos seguintes termos: Deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 210144701), foi determinada a citação da empresa "EMIBRAL EMPRESA BRASILEIRA DE EMP IMOB LTDA."(CNPJ 00.467.274/0001-95) e da sócia MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO, (CPF 128.606.621-20). Não obstante citados, os referidos interessados não se manifestaram nos autos. DECIDO. Inicialmente, cumpre pontuar que a contestação de ID 218779165, apresentada pela segunda devedora - RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – será desconsiderada, posto que a citação foi destinada aos interessados. Não obstante a existência de entendimento quanto ao interesse recursal da pessoa jurídica (STJ; AgInt-EDcl-AgInt-AREsp 995.378; Proc. 2016/0263620-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Lázaro Guimarães; Julg. 17/05/2018; DJE 23/05/2018), tal interpretação não abarca a possibilidade de defender, em nome próprio, os interesses dos sócios no incidente que visa a desconsideração da personalidade jurídica. A regra em nosso ordenamento jurídico é que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Esta regra tem por finalidade fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. No entanto, o uso da pessoa jurídica não pode servir como um escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas. Por esta razão, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de seus sócios e até mesmo de empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico, sem que, para tanto, ocasionasse a sua desconstituição no meio empresarial. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade, o artigo 50 do Código Civil que prevê a Teoria Maior, dispõe como necessários o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e o prejuízo do credor. Já o Código de Defesa do Consumidor, adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual, nos termos do seu artigo 28, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. A aplicação dos ditames do CDC ao caso em análise já foi decidida na sentença proferida no processo de conhecimento. Dessa forma, necessária a aplicação da Teoria Menor. Após o início da fase de cumprimento de sentença, foram deferidas diversas tentativas constrição de bens da empresa ré, mediante penhora de valores via sistema SISBAJUD, consulta de veículos via sistema RENAJUD e a consulta de bens via sistema INFOJUD. Todas as consultas resultaram sem sucesso. Assim, tenho que resta preenchido o requisito previsto no artigo 28 do CDC, qual seja, a caracterização do prejuízo do credor diante da inexistência de bens da empresa executada. Corroborando este entendimento, confira-se recente julgado deste e. TJDFT: "CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXTENSÍVEL A TODOS OS SÓCIOS. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 2. Extrai-se do art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 4. Sendo suficiente, para a desconsideração da personalidade jurídica, a ausência de patrimônio da empresa para saldar a dívida com o consumidor, não há que se perquirir acerca do dolo ou culpa de cada sócio, devendo todos eles ser afetados pela medida. 5. Foram devidamente observados pelo juízo a quo os requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 6. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1289050, 07181432920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, cabível a desconsideração para a inclusão no feito da sócia da segunda devedora MARIA APARECIDA COELHO. Resta, pois, analisar a plausibilidade de integração ao feito da empresa EMIBRAL EMPRESA BRASILEIRA DE EMP IMOB LTDA. A caracterização de grupo econômico depende da comprovação de comunhão societária, atuação coordenada e unidade diretiva. Colhe-se tal premissa da interpretação dos §2o e 3o da Consolidação das Leis do Trabalho. No caso, apesar da comprovação de que Maria Aparecida Coelho é sócia da RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA e da EMIBRAL EMPRESA BRASILEIRA DE EMP IMOB LTDA (ID 208928223 e 208928225), não existem outros elementos que comprovem a alegação de grupo econômico. Anoto que o contrato de ID 208928226, que supostamente comprovaria a confusão patrimonial, é absolutamente apócrifo. Ante o exposto, presentes os requisitos, ACOLHO EM PARTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da segunda devedora para determinar, em definitivo, a inclusão da sócia MARIA APARECIDA COELHO no polo passivo do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 28, §§ 2.o e 5.o, do CDC e do artigo 136 do CPC. Providencie a Secretaria a retificação do polo passivo. Com a preclusão, exclua-se do feito a interessada EMIBRAL EMPRESA BRASILEIRA DE EMP IMOB LTDA e proceda-se à pesquisa de bens em face da devedora ora integrada ao feito. No agravo de instrumento (ID 69453066), o agravante afirma que há provas evidentes da existência de grupo econômico e da confusão patrimonial entre as empresas e a sócia a justificar o direcionamento da execução contra a pessoa jurídica EMIBRAL EMPRESA BRASILEIRA DE EMP IMOB LTDA. Argumenta que, além da revelia da referida empresa nos autos de n. 0033798-21.2016.8.07.0001, constatou-se, por meio de documentos como “escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia” e comprovantes de pagamento, que a empresa Rapha Construtora vende imóvel próprio, afirma que os pagamentos serão realizados para a empresa Emibral, que, por sua vez, existe apenas como recebedora dos valores, e que todas essas pessoas jurídicas têm como sócia a sra. Maria Aparecida. Diz que tal circunstância pode ser verificada pelo contrato de ID 208928226, “[...] apresentado pelos ‘compradores’ após serem intimados naqueles autos a se manifestarem, e, nos termos dos docs id. 224794434 e 224794432, compareceram e confirmaram as suspeitas, e ainda solicitaram o parcelamento para o pagamento dos débitos em juízo”. Nesse contexto, alega ser evidente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, sendo certo que os agravados atuam com o intuito de lesar os credores, porquanto a executada (Rapha Construtora) realiza diversas transações financeiras, causa prejuízos a terceiros e transfere todo seu capital a terceira empresa (Emibra), as quais abusam de suas personalidades jurídicas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente para evitar a ocorrência da prescrição intercorrente, prevista no art. 921, § 4o, do CPC. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para “determinar a desconsideração da personalidade jurídica inversa em face da empresa de CPNJ no 00.467.274/0001-95”. Preparo recolhido (ID 69447822). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Para tanto, é necessário que se constate a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Neste juízo de cognição sumária da liminar recursal, verifico não estarem presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pretendido. Primeiramente, porque a decisão agravada está sujeita à preclusão, não havendo prejuízo à parte que aguarde o julgamento de mérito do recurso. Demais disso, a alegação genérica acerca da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente não se mostra suficiente para caracterizar o alegado perigo de dano grave, necessário para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ainda, o exame da matéria, das alegações e das provas invocadas pelo agravante demandam análise mais aprofundada, não sendo possível, neste momento, atestar a probabilidade de provimento do recurso, o que igualmente obsta o provimento pretendido em sede liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator